Tribunal: TJDFT
Processo: 0729838-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 63,72G DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONFIRMAÇÃO DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS. APREENSÃO DE QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE COCAÍNA. VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA PELO RECORRENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA DA DROGA. EXASPERAÇÃO DA PENA JUSTIFICADA. DESPROPORÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ARTIGO 33 DA Lei no. 11.343/2006. RÉU REINCIDENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente trazia consigo e tinha em depósito, porções de cocaína totalizando 63,72g, destinadas ao comércio clandestino de entorpecentes.
2. A versão do recorrente de que é mero usuário está em descompasso com o conjunto probatório, devendo ser confirmada a condenação por tráfico de drogas.
3. O artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 autoriza a exasperação da pena-base em razão da natureza do entorpecente apreendido.
4. Apresentando-se desproporcional a pena-base imposta, impõe-se a redução.
5. Não se verifica bis in idem ao se utilizar a reincidência para majorar a reprimenda na segunda fase da dosimetria e para impedir o benefício do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, reconhecer a desproporção da pena-base, reduzindo a pena final do recorrente de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixado cada dia-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.